Tribunal: TJDFT
Processo: 0747803-29.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-03-06
Data de publicação: 2025-04-02

Ementa:
Ementa: Agravo de instrumento. Cumprimento de sentença. Polo passivo. Inclusão. Empresário individual. Qualificação. Inexistência. SISBAJUD. Reiteração de diligência. Prazo razoável. Transcurso. Inocorrência. Constrição. Indeferimento.
I. Caso em exame
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que rejeitou o pedido de inclusão de terceiro no polo passivo da demanda e indeferiu a repetição da diligência via SISBAJUD.
II. Questão em discussão
2. Analisar a possibilidade de inclusão do terceiro no polo passivo, ante a alegação de que é empresário individual, assim como a viabilidade da repetição da medida constritiva pelo sistema SISBAJUD.
III. Razões de decidir
3. A decisão agravada fundamenta-se na ausência de comprovação da condição de empresário individual do terceiro, o que inviabiliza a sua inclusão no polo passivo da execução. A responsabilidade solidária e ilimitada do empresário individual deve ser analisada no mérito, com a instauração do contraditório e a devida fundamentação legal para responsabilização de bens pertencentes à pessoa física.
4. Em relação ao pleito de repetição da diligência SISBAJUD na forma “teimosinha”, a decisão agravada é mantida, uma vez que a diligência foi realizada recentemente, o que poderia resultar em nova frustração. Além disso, a aplicação da da referida modalidade exige o esgotamento de outras medidas constritivas ou a alteração da capacidade do executado, o que não foi demonstrado nos autos.
IV. Dispositivo e tese
5. Negou-se provimento ao recurso.
Tese: A responsabilidade solidária e ilimitada do empresário individual deve ser analisada com a instauração do contraditório, não sendo possível incluir a pessoa física no polo passivo da demanda sem a devida fundamentação. A repetição da diligência SISBAJUD exige o esgotamento de outras medidas constritivas ou alteração substancial da capacidade do executado.
__________
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 921, III e 1.022.